Tribunal: TJMT
Processo: 1016777-20.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016777-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SHAMARA SHUELI DA SILVA FURLANETTO - CPF: 032.575.961-89 (RECORRENTE), KAREN LARISSA FURLANETTO - CPF: 037.357.181-08 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A - CNPJ: 00.416.968/0046-03 (RECORRIDO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO EM CONTA-SALÁRIO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso para afastar a condenação imposta à instituição financeira em ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos em conta corrente utilizada para recebimento de salário.

Restou demonstrada a anuência expressa da parte autora para a realização de débitos automáticos relativos à fatura de cartão de crédito. A instituição financeira demonstrou a validade da cláusula contratual autorizadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícito o desconto de valores em conta corrente destinada ao recebimento de salário para pagamento de dívida contratada com a própria instituição financeira, quando autorizado expressamente pelo titular; e (
ii
) saber se a prática caracteriza conduta abusiva apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.085/STJ, é legítimo o desconto em conta salário para pagamento de dívida contraída com a instituição financeira, desde que haja autorização expressa do titular e enquanto
esta
perdurar.

A conduta da instituição financeira está amparada em cláusula contratual válida, não havendo ilegalidade ou abuso de direito.

O exercício regular de direito contratual não configura ofensa aos direitos da personalidade nem enseja a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o desconto de valores em conta corrente destinada ao recebimento de salário para pagamento de dívida contraída com a própria instituição financeira, quando autorizado expressamente pelo titular da conta. 2. O exercício regular de direito contratual não configura dano moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por SHAMARA SHUELI DA SILVA FURLANETTO em face de decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1016777-20.2024.8.11.0002, que deu provimento ao recurso do BANCO INTER S.A. para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora ajuizou ação visando à restituição de valores debitados automaticamente de sua conta bancária, supostamente de natureza salarial, bem como pleiteou indenização por danos morais. A sentença de origem havia julgado parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais),
por danos morais.

O recurso inominado foi provido monocraticamente, ao fundamento de que os descontos realizados pelo banco estavam respaldados em cláusulas contratuais expressamente aceitas pela autora, não configurando ilegalidade ou abuso de direito.

Inconformada, a autora interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que

houve retenção integral de verba alimentar (salário);

ainda que tenha havido anuência contratual, a jurisprudência reconhece a ilegalidade da apropriação integral de salários para pagamento de dívidas;

os descontos comprometeram sua dignidade e subsistência, gerando dano moral indenizável.

Requereu o provimento do agravo para que a decisão monocrática seja reformada e restabelecida a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares
,

A decisão monocrática combatida está
devidamente fundamentada
e encontra-se em
absoluta consonância com a jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange ao
Tema Repetitivo n.º 1.085
, segundo o qual:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
,
ainda que utilizada para recebimento de salários
, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”.

Conforme consta dos autos, a autora:

aderiu voluntariamente ao contrato de cartão de crédito do Banco Inter;

anuiu expressamente à cláusula que autoriza o débito automático em conta corrente para fins de quitação da fatura inadimplida;

encontrava-se inadimplente desde novembro de 2023, o que ensejou a cobrança nos termos contratados.

Diferentemente do alegado pela agravante, o débito não se confunde com

penhora judicial
nem tampouco com
ato coercitivo estatal
, sendo mera
execução de cláusula contratual válida
, firmada sob o manto da autonomia privada. Os valores não foram “bloqueados” pelo banco, mas
utilizados conforme a autorização expressa para abatimento do saldo devedor
, inclusive em prestações vencidas e vincendas.

Reiterando o entendimento firmado, o STJ decidiu recentemente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DESCONTO. PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º
568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência uniformizada em recurso repetitivo de que são válidos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não incidindo a restrição prevista no § 1º do art. 1º da Lei n.º 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.099.146/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
.

Assim, não há falar em
ilegalidade ou abusividade
, tampouco em
violação à dignidade da pessoa humana

por mera execução contratual lícita.

Os fundamentos trazidos pela agravante, conquanto relevantes em sede argumentativa,
não se mostram aptos a infirmar os fundamentos jurídicos da decisão agravada
, que corretamente concluiu pela ausência de dano moral e pela improcedência do pedido de restituição.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares
,

A decisão monocrática combatida está
devidamente fundamentada
e encontra-se em
absoluta consonância com a jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange ao
Tema Repetitivo n.º 1.085
, segundo o qual:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
,
ainda que utilizada para recebimento de salários
, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”.

Conforme consta dos autos, a autora:

aderiu voluntariamente ao contrato de cartão de crédito do Banco Inter;

anuiu expressamente à cláusula que autoriza o débito automático em conta corrente para fins de quitação da fatura inadimplida;

encontrava-se inadimplente desde novembro de 2023, o que ensejou a cobrança nos termos contratados.

Diferentemente do alegado pela agravante, o débito não se confunde com

penhora judicial
nem tampouco com
ato coercitivo estatal
, sendo mera
execução de cláusula contratual válida
, firmada sob o manto da autonomia privada. Os valores não foram “bloqueados” pelo banco, mas
utilizados conforme a autorização expressa para abatimento do saldo devedor
, inclusive em prestações vencidas e vincendas.

Reiterando o entendimento firmado, o STJ decidiu recentemente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DESCONTO. PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º
568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência uniformizada em recurso repetitivo de que são válidos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não incidindo a restrição prevista no § 1º do art. 1º da Lei n.º 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.099.146/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
.

Assim, não há falar em
ilegalidade ou abusividade
, tampouco em
violação à dignidade da pessoa humana

por mera execução contratual lícita.

Os fundamentos trazidos pela agravante, conquanto relevantes em sede argumentativa,
não se mostram aptos a infirmar os fundamentos jurídicos da decisão agravada
, que corretamente concluiu pela ausência de dano moral e pela improcedência do pedido de restituição.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025